Tribunal: TJDFT
Processo: 0700673-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0700673-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANE DE AZEVEDO DANTAS AGRAVADO: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TRANSCONTINENTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra decisão de ID 13868805 - Pág. 6 e seguintes, confirmada pela decisão de ID 13868800 - Pág. 22, proferida na ação ordinária ajuizada pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, em que o d. Juiz a quo rejeitou as preliminares de inépcia da petição inicial, ilegitimidade ativa, falta de interesse de agir e prescrição. No dia posterior à interposição do recurso, sobreveio petição de desistência, pois, conforme certificado ao ID 13891970 o recurso está endereçado ao Presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região (ID 13889665). É o relatório. DECIDO. O conhecimento de um recurso supõe o preenchimento de pressupostos, entre os quais o pressuposto intrínseco objetivo afeto à inexistência de renúncia, desistência ou aquiescência ao direito de recorrer (artigos 998, 999 e 1.000 do Código de Processo Civil). A desistência de recurso, por sua vez, constitui ato unilateral; não demanda a concordância da parte adversa; produz efeitos imediatos, independendo de homologação pelo juiz; e deve ser apresentada até a conclusão do julgamento. Daí porque, considerando-se que, no presente caso, a petição de desistência foi protocolada tempestivamente, detendo o advogado da agravante poderes para tanto (ID 13868795 - Pág. 44), não pode o recurso ser conhecido. Posto isso, em razão da inadmissibilidade do recurso, decorrente da desistência, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora